Tribunal: CARF
Processo: 11080.730830/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730830/2018-76
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.930 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, em atenção ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua decisão
proferida no Acórdão no 104-002.387 (fls. 151), como autoridade julgadora de primeira instância
no presente processo.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil três declarações
de compensação – DCOMP, listadas nas fls. 3, as quais apontam direito creditório de saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 12.121.920,78.
O alegado direito de crédito não foi reconhecido pela Administração Tributária,
que não homologou as compensação. Tal procedimento foi formalizado no processo no
10880.957453/2017-51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730830/2018-76
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.930 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730830/2018-76

Em face da não homologação dessas compensações, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 2, em que se impôs multa isolada no percentual de 50% dos correspondentes
débitos compensados, o que consiste o objeto do presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 10880.957453/2017-51, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 10). A manifestação de inconformidade
foi julgada procedente, levando ao reconhecimento do direito de crédito e à homologação das
DCOMP. Saliente-se que essa decisão não está sujeita a recurso de ofício, sendo definitiva na
esfera administrativa.
A referida impugnação, como consequência da homologação das compensações,
foi julgada procedente, em data posterior, o que significa a exoneração da correspondente multa
isolada, o que deu ensejo ao presente recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A decisão de primeira instância exonerou a exigência de multa isolada no
montante de R$ 6.060.960,39, a qual é o objeto do presente recurso de ofício.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de dois milhões e meio de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária. Todavia, a Súmula CARF no 1031 orienta que, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos
do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.930 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730830/2018-76

Fl. 166
DF CARF MF
Original